Tribunal: STF
Processo: Rcl 92539
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 26 pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ.

O MPSP narra que a Ministra-relatora do Habeas Corpus — HC 1.053.991/SP concedeu a ordem de habeas corpus para obstar a exigência fundamentada de exame criminológico, esvaziando a eficácia da Súmula Vinculante 26.

Afirma que a decisão reclamada descumpriu a Súmula Vinculante 26, tendo em vista que a decisão da origem foi suficientemente fundamentada e inexistia flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal.

Expõe que Waldene Santos Matos cumpre, no regime fechado, pena de 24 anos de reclusão por tripla infração ao art. 157, § 3º, segunda parte, do Código Penal, duas delas tentadas. São crimes de latrocínio, que revelam total desprezo do preso pela vida humana e extrema periculosidade.

Sustenta que foi determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, por decisão que expôs os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica e não se baseou, apenas e tão-somente, na gravidade abstrata do crime, mas na necessidade de se saber se tal condenado é perigoso, contém seus impulsos, se é agressivo, se possui juízo crítico a respeito de sua conduta, se há risco de reincidência, enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social

Segundo alega, a decisão está em plena harmonia com o enunciado da Súmula Vinculante 26, que pacificou a possibilidade de ser determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, para o fim de avaliar os requisitos para a progressão de regime de cumprimento de pena.

Aduz que o ato reclamado obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar referido exame.

Argumenta que houve inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar na prática a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Suprema Corte.
 
Ao final, requer a concessão de medida liminar consistente na ordem de suspensão dos efeitos da decisão reclamada, restabelecendo-se a força do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que determinou a mantença do preso no regime fechado, nele permanecendo até que seja submetido a exame criminológico. 

Quanto ao mérito, requer:

c) após regular processamento, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime semiaberto, enquanto não se conclui a perícia (doc. 1, pp. 10-11).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece seguimento.

Isso porque, depois de consultar o site do TJSP (Execução Penal n. 7002323-97.2014.8.26.0637), foi possível constatar que o exame  criminológico determinado pelo Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal — 5ª Região Administrativa Judiciária — Comarca de Presidente Prudente/SP já foi realizado.

Nesse contexto, o juízo da execução penal, em 24/2/2026, promoveu o reclamante ao regime semiaberto, assentando que o exame criminológico (relatório psicossocial) realizado aclarava a viabilidade da progressão, como observado pelo Ministério Público.

Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da decisão que determinou a progressão de regime do apenado:

[...]
A pretensão do sentenciado é procedente.
Constata-se, em análise dos autos, que o reeducando descontou parcela superior ao lapso temporal legalmente exigido e possui bom comportamento carcerário, portanto, satisfaz os requisitos objetivo e subjetivo para pretensão.
Não há notícia quanto à prática de falta disciplinar recente, o que demonstra que vem assimilando satisfatoriamente a terapêutica penal aplicada.
E mais. O exame criminológico (relatório psicossocial), realizado por determinação do Juízo, aclara a viabilidade da progressão; como, aliás, observado pelo Ministério Público.
Deste modo, presentes os requisitos e bem demonstradas as condições pessoais, o pedido deve prosperar.
Diante do exposto, com fundamento no art. 112 da Lei de Execução Penal, PROMOVO o sentenciado Waldene Santos Matos, [omissis], recolhido no(a) Penitenciária Compacta de Irapuru, ao regime SEMIABERTO (grifei).

Nessa linha, menciono:

Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Reclamação Criminal. Execução Penal. Exame criminológico. Súmula Vinculante 26. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Constatou-se, em informações, que o exame criminológico já fora realizado. 2. Perda de objeto da presente reclamação 3. Agravo regimental desprovido (Rcl 33.782 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13/12/2019).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator